Tribunal: TJPA
Processo: 0004140-23.2006.8.14.0401
Classe: Apelação Criminal
Relator(a): RAIMUNDO HOLANDA REIS
Órgão julgador: RAIMUNDO HOLANDA REIS
Órgão colegiado: 3ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 3533 - Falsidade ideológica
Data de julgamento: 2020-03-30

Ementa:
EMENTA: APELAÇÃO PENAL. CRIME DE ESTELIONATO E FALSIDADE IDEOLÓGICA. ABSOLVIÇÃO POR INSUFICIÊNCIA DE PROVAS. DESPROVIMENTO. 1. Diante do contexto fático-probatório, não há respaldo para a reforma da sentença condenatória, pois ficou provada de forma plena a culpabilidade dos acusados na prática dos crimes de estelionato e falsidade ideológica, já que após falsificarem documentos particulares em nome da vítima, os utilizaram com ardil para adquirirem bens em várioss estabelecimentos comerciais, obtendo vantagem ilícita.2. Recurso conhecido e improvido. Decisão unânime.

Inteiro teor:
ACÓRDÃO Nº.
PROCESSO N.º 0004140-23.2006.8.14.0401

ÓRGÃO JULGADOR: 3ª TURMA DE DIREITO PENAL

RECURSO: APELAÇÃO PENAL

COMARCA: BELÉM

APELANTE: JOÃO ROBERTO XERFAN NEGRÃO E MARIA ALICE XERFAN NEGRÃO
ADVOGADA: DRA. ELIZETE MARIA FERNANDES PASTANA RAMOS
APELADO: JUSTIÇA PÚBLICA
PROCURADOR DE JUSTIÇA: DR. FRANCISCO BARBOSA DE OLIVEIRA
RELATOR: DES. RAIMUNDO HOLANDA REIS
REVISORA: DESA. MARIA DE NAZARÉ SILVA GOUVEIA DOS SANTOS
EMENTA:
APELAÇÃO PENAL. CRIME DE ESTELIONATO E FALSIDADE IDEOLÓGICA. ABSOLVIÇÃO POR INSUFICIÊNCIA DE PROVAS. DESPROVIMENTO.
1. Diante do contexto fático-probatório, não há respaldo para a reforma da sentença condenatória, pois ficou provada de forma plena a culpabilidade dos acusados na prática dos crimes de estelionato e falsidade ideológica, já que após falsificarem documentos particulares em nome da vítima, os utilizaram com ardil para adquirirem bens em várioss estabelecimentos comerciais, obtendo vantagem ilícita.
2. Recurso conhecido e improvido. Decisão unânime.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de
Apelações Penais
, da Comarca de Belém, acordam os Excelentíssimos Desembargadores componentes da 3ª Turma de Direito Penal do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade, em

CONHECER E NEGAR PROVIMENTO

aos

recursos, nos termos do voto do Exmo. Sr. Des. Relator.

Trata-se de
Apelação Penal
interposta por
JOÃO ROBERTO XERFAN NEGRÃO E MARIA ALICE XERFAN NEGRÃO
contra a sentença condenatória proferida pelo MM. Juízo de Direito 1ª Vara Penal da Comarca de Belém, pela prática do crime de estelionato (Maria Alice) e falsidade ideológica (João Roberto), descritos nos arts. 171,
caput
, e 299 do Código Penal, respectivamente, que redundou nas penas de 3 (três) anos de reclusão e 30 (trinta) dias-multa, em regime inicialmente aberto, para cada Réu, as quais foram convertidas em pena restritiva de direitos (prestação de serviço à comunidade).

Consta nos autos, em resumo, que no dia 04.11.2005 a vítima Maria do Carmo Félix de Lima tomou conhecimento de que seu nome estava em serviço de restrição ao crédito por compras não pagas em vários estabelecimentos desta cidade (Riachuelo, Esplanada, Amazônia Celular, HSBC etc), e como não havia efetuado tais compras, procurou as lojas respectivas e depois prestou boletim de ocorrência. Após investigações, foi apurado que o acusado JOÃO ROBERTO XERFAN, médico, conseguiu ter acesso aos documentos pessoais da vítima em atendimento de emergência junto ao Hospital Sírio Libanês, quando esta havia levado sua filha para atendimento, momento em que tais documentos foram retidos na recepção do hospital; que a carteira de identidade da vítima foi falsificada colocando-se uma foto da acusada MARIA ALICE XERFAN, irmã do coacusado, e com isso ambos se dirigiram a várias lojas nesta cidade e fizeram as aquisições de bens, inclusive com cadastro de endereço. Os acusados confessaram as acusações durante o inquérito policial e foram indiciados pelos crimes de falsidade ideológica (João Roberto) e estelionato (Maria Alice) - arts. 299 e 171,
caput
, do Código Penal.

O feito tramitou regularmente, e às fls. 279/281, sobreveio sentença condenatória, contra a qual os Réus recorreram às fls. 284/287, onde pugnam pela reforma da sentença e sua absolvição, por insuficiência de provas.

Constam contrarrazões às fls. 300/303.

Às fls. 313/317, a D. Procuradoria de Justiça apresentou parecer pelo conhecimento e desprovimento.

Autos vieram-me por redistribuição às fls. 325.

Feito submetido à revisão, nos termos regimentais.

É o relatório.
VOTO

Os Apelantes pugnam por sua absolvição, por insuficiência de provas.

Após reexame de tudo o que consta dos autos, atestou-se que aos acusados foram atribuídas as condutas ilícitas de estelionato (Maria Alice) e falsidade ideológica (João Roberto), em razão destes terem cada um em sua parte falsificado o documento civil em nome da vítima e dele se utilizado para efetuar compras em estabelecimentos comerciais.

Consta nos autos exame grafotécnico às fls. 152/168 em que ficou constatado que
¿os manuscritos questionados (Anexo 1, 4 e 5), apresentam identidade gráfica, em nível morfológico com os padrões de confronto oferecidos ao exame pericial pela senhora Maria Alice Xerfan Negrão (RG: 4450194/PC/II/Pa, Anexos 6), sendo, portanto, originários de seu punho escritor.¿

Os Réus confessaram a autoria delitiva durante o inquérito policial narrando detalhes de como ocorreram os crimes, incluindo o Réu João Roberto uma terceira pessoa de nome Paulinho, que seria a pessoa que conseguiu os documentos da vítima e os falsificou. Essa pessoa, no entanto, nunca foi encontrada porque o Réu não forneceu qualquer subsídio para que isso acontecesse.

Em Juízo, ambos os Réus retificaram seus depoimentos para afirmarem que nada sabem, nada viram e não tem nada a ver com os crimes.

Já a vítima sustenta a mesma versão desde o inquérito policial, tendo reconhecido o Réu João Robero Xerfan como o médico que atendeu sua filha no Hospital Sírio Libanês nesta cidade, momento em que seus documentos ficaram retidos no hospital.

Há mais duas testemunhas que foram ouvidas apenas no inquérito policial, que são sobrinhos do Réu, Sra. Edilma Laves Silva e Sr. Marcos Rogério Xerfan Negrão, que depuseram e afirmaram que seu tio, João Roberto, havia pedido a Edilma que se ligassem para o número da residência atrás de alguém chamado Maria do Carmo Félix de Lima era para confirmar que ali ela morava (fls. 68/71).

Com base nisso, não vejo como inocentar os Apelantes dos crimes a si imputados. As provas estão muito claras nestes autos.

Há perícia técnica que confirma que a letra aposta nos documentos assinados em cadastros na loja de celulares Amazônia Celular são de punho da Ré Maria Alice, ou seja, ela se dirigiu ao local e fez se passar pela vítima para conseguir adquirir linhas e aparelhos telefônicos.

Nesse ponto a defesa tenta desviar a culpabilidade da Apelante apegando-se ao fato dos peritos terem dito que haveria reservas técnicas, pois o exame foi realizado em fotocópias dos documentos constantes nos cadastros efetuados nas lojas, já que os documentos ¿originais¿, no caso, falsificados, não foram encontrados, até mesmo porque, o próprio Réu admitiu no inquérito policial que queimou a identidade falsificada, e isso não retira qualquer validade ao laudo, tampouco a culpabilidade da Ré, já que foi determinantemente atestado que a assinatura dos documentos foram feitas por ela.

Também o fato da Ré nunca ter trabalhado no hospital não possui qualquer relevância, já que sua conduta não foi a de furtar documentos do hospital e falsificá-los e sim de utilizar de ardil para enganar terceiros e obter vantagem ilícita, o que ficou claramente configurado nos autos.

Outrossim, a maneira como o Réu teve acesso aos documentos da vítima não vem ao caso e sim que ele estava com esses documentos, os falsificou e fez a corré deles se utilizar para adquirir bens em nome da vítima, o que basta para configurar as figuras típicas a eles imputada.

Veja-se que o endereço de cadastro e o número de telefone nas lojas constantes eram da casa do Réu onde moravam juntos ele e as testemunhas acima citadas (Edilma e Marcos).

Ora, dito isso, resta claro que a conduta do Apelante João Roberto se amolda ao art. 299 do CP, segundo qual
¿Art. 299 - Omitir, em documento público ou particular, declaração que dele devia constar, ou nele inserir ou fazer inserir declaração falsa ou diversa da que devia ser escrita, com o fim de prejudicar direito, criar obrigação ou alterar a verdade sobre fato juridicamente relevante:¿;
e a conduta da Apelante Maria Alice se amolda perfeitamente ao art. 171 do CP, segundo qual:
¿
Art. 171
-
Obter, para si ou para outrem, vantagem ilícita, em prejuízo alheio, induzindo ou mantendo alguém em erro, mediante artifício, ardil, ou qualquer outro meio fraudulento:¿.

Acredito, inclusive, que ao Réu deveria ser imputada também a conduta de estelionato, pois ele compareceu em várias lojas juntamente com sua irmã para adquirir bens em nome da vítima, porém, como o recurso é exclusivo da defesa não há como alterá-la em prejuízo do Apelante.

Outrossim, a defesa dos Apelantes não produziu nenhuma prova desconstitutiva em relação às provas acusatórias.

O art. 155 do CPP autoriza que a sentença condenatória seja baseada em provas extra e judiciais concatenadas, razão pela qual, conclui-se que as condutas típicas foram inteiramente praticadas pelos Apelantes e delas eles não têm como se esquivar, tornando-se totalmente legítima sua condenação.

Pelo exposto, conheço do recurso de apelação interposto e
NEGO-LHE PROVIMENTO
, para manter a sentença
a quo
por seus próprios fundamentos.

Este julgamento foi presidido pelo Excelentíssimo Senhor Desembargador MAIRTON MARQUES CARNEIRO.

Belém/PA, 30 de março de 2020.

Desembargador RAIMUNDO HOLANDA REIS

Relator